Tribunal: TJSP
Processo: 1064651-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo e perda de conexão pela passageira – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade da companhia aérea nos termos do artigo 19 da Convenção de Montreal – Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo e perda de conexão pela passageira – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade da companhia aérea nos termos do artigo 19 da Convenção de Montreal – Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença de improcedência – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido para condenar a companhia aérea no pagamento de indenização por dano moral.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064651-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICAELLA
MOREIRA DA SILVA, é apelado TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A -
TAP.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064651-54.2019.8.26.0100 -Voto no 7819
2
Apelação Cível no 1064651-54.2019.8.26.0100
Apelante: Micaella Moreira da Silva
Apelado: Transportes Aereos Portugueses S/A - Tap
Comarca: São Paulo– Foro Central – 38a Vara Cível
Juíza de Primeira Instância: Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche
Voto no 7819
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização
por danos morais Atraso de voo e perda de conexão pela
passageira Falha na prestação de serviços Responsabilidade
da companhia aérea nos termos do artigo 19 da Convenção de
Montreal Dano moral caracterizado. Indenização fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em vista das circunstâncias do
caso concreto
Sentença de improcedência
Sentença
reformada Recurso parcialmente provido para condenar a
companhia aérea no pagamento de indenização por dano moral.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 96/100, cujo relatório se adota, que, em
ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido
inicial. Condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios, que
foram fixados em um primeiro momento em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa (fl. 98), de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e em um
segundo momento no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) (fl. 100).
Apela a autora a fls. 103/113. A apelante sustenta,
em síntese, que em virtude da ocorrência de atraso no primeiro voo, perdeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064651-54.2019.8.26.0100 -Voto no 7819
3
sua conexão, sofrendo um atraso de dez horas no transporte aéreo.
Ademais, relata que seu destino final foi mudado de Guarulhos para
Campinas e que o transporte terrestre durou duas horas. Alega que não
recebeu assistência material da companhia aérea. Aduz que pleiteia
indenização por dano moral, e não por dano material, de forma que a
disputa deve ser julgada segundo o Código de Defesa do Consumidor, e
não de acordo com a Convenção de Montreal. Argumenta que a
companhia aérea vendeu uma viagem com tempo exíguo para conexão, de
forma que deve prestar o serviço contratado sob pena de responsabilidade
objetiva. Pede a condenação da apelada no pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pleiteia a reforma
integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
A apelada apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 118/137).
A apelante informou que não tem interesse na
designação de audiência de conciliação (fl. 142) e apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls. 144).
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Conforme documentos juntados aos autos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064651-54.2019.8.26.0100 -Voto no 7819
4
apelante adquiriu da apelada passagens de voos com o trajeto Florença
Lisboa São Paulo (fl. 21). O primeiro voo, que estava previsto para as
20h35min do dia 06/06/2019, sofreu atraso, relatando a apelante que
perdeu a conexão para o voo seguinte, de Lisboa para São Paulo. A
apelante embarcou em outro voo no dia seguinte, 07/06/2019, às 9h, com
destino a Campinas (fls. 23/24), tendo que percorrer trajeto de
aproximadamente duas horas para chegar a São Paulo (fl. 22).
A apelada afirma que o atraso no primeiro voo foi
insignificante, de 13 (treze) minutos, de forma que não deve ser
responsabilizada pelo ocorrido. Todavia, como arguido pela apelante, a
apelada comercializou voo com curto período de tempo para conexão, de
forma que assumiu o risco de que tal conexão não fosse possível em caso
de atraso.
Ademais, a companhia aérea não comprovou a
prestação de assistência material à apelante, nem a ocorrência de caso
fortuito ou força maior que tenha gerado o atraso.
Constata-se pelos documentos juntados aos autos
que a prestação de serviços deficitária pela companhia aérea foi causa
direta dos transtornos experimentados pela apelante, de sorte que o nexo
causal está configurado, ensejando a responsabilização da apelante nos
termos do artigo 19 da Convenção de Montreal, que dispõe:
“Artigo 19 Atraso
O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064651-54.2019.8.26.0100 -Voto no 7819
5
transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o
transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que
eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”
Conquanto a apelante pleiteie apenas indenização
por dano moral, e não material, a Convenção de Montreal foi devidamente
aplicada ao caso, vez que se trata de transporte aéreo internacional. Há
prevalência da Convenção de Varsóvia, modificada pela Convenção de
Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento foi
proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal em observância ao artigo 178
da Constituição Federal, que dispõe:
“Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos
transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à
ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade.”
Conforme
entendimento
proferido
pelo
E.
Supremo Tribunal Federal:
“1. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de
bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de
Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção
de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil,
em relação às condenações por dano material decorrente de extravio
de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064651-54.2019.8.26.0100 -Voto no 7819
6
210. Fixação da tese: (...). 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o
Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite
previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações
efetuadas
pelos
acordos
internacionais
posteriores.
Decisão
recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos
materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação
internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (STF, RExt. no
636.331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
25/05/2017).
O dano moral sofrido pela passageira está
caracterizado, em vista do atraso e da perda de conexão, bem como do
pernoite no aeroporto sem assistência material e da modificação de seu
destino final. Os transtornos sofridos ultrapassam o mero aborrecimento e
o dissabor quotidiano. Assim, é devida indenização nos termos do artigo
5o, inciso X da Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além disso,
a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, sua
gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim,
deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando os parâmetros citados e as
circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização por dano moral no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da
data do arbitramento nos termos da Súmula no 362 do E. Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064651-54.2019.8.26.0100 -Voto no 7819
7
de Justiça, incidindo juros moratórios a partir da citação nos termos do
artigo 405 do Código Civil.
Observo que a condenação a título de dano moral
em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca,
conforme a Súmula no 326 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, em vista da inversão da sucumbência,
condeno a apelada no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da condenação, de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil,
considerando-se a natureza e a complexidade da causa, o zelo dos
profissionais e o trabalho realizado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora